Tribunal: STF
Processo: ADPF 814
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ilegitimidade ativa. A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade às associações que não representam a categoria em sua totalidade. 3. Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente - ABRAMPA. 4. Decreto Federal 10.143/2019 e da Portaria MMA 575/2020, que alteraram a composição do Comitê Gestor do Fundo nacional sobre Mudança do Clima (“Fundo Clima”) e o seu procedimento deliberativo. 5. Processo extinto sem julgamento do mérito. 6. Agravo regimental desprovido.